Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600002-89.2019.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JULIA FERREIRA GRITTEN - Advogado
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JULIA FERREIRA GRITTEN - Advogado
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
08/07/2022
Número: 0600002-89.2019.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600002-89.2019.6.16.0004
Assuntos: Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física, Execução - De Multa
Eleitoral, Tutela de Urgência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Leilão e Arrematação
Judicial nº 0600002-89.2019.6.16.0004 que, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgou
improcedente o pedido formulado na ação principal, referente à anulação de leilão e arrematação
judicial, condenando a autora/reconvinda nas custas e despesas processuais da ação principal,
bem como em honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, tendo em vista o disposto no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC. Ainda,
julgou improcedente o pedido reconvencional, nos termos do art. 487, I, do NCPC, condenando o
réu/reconvinte nas custas da reconvenção, bem como em honorários advocatícios da parte
contrária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista tratar-se do valor total da arrematação,
em cumprimento ao disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. (Ação Anulatória de leilão e arrematação
judicial, ajuizada por Julia Ferreira Gritten em face de Ministério Da Fazenda (PFN) e Elizandro
Rodrigues, alegando que em decorrência de condenação ao pagamento de multa eleitoral do artigo
23 da Lei nº 9504/97, nos autos 375-65.2011.6.16.000, a ré Procuradoria da Fazenda Nacional
interpôs em face da ora autora, ação de execução fiscal sob nº 231-11.2013.6.16.0004, em trâmite
neste Juízo, a qual culminou com a penhora e arrematação pelo segundo réu Elizandro Rodrigues,
do seguinte bem imóvel de propriedade da demandante: Fração ideal de 50,820m2 do terreno
imóvel matriculado sob nº 18.117, do Registro de Imóveis de São Mateus do Sul/PR. Alegou
também, que antes da expedição de carta de arrematação, já havia efetuado no âmbito
administrativo a remição da dívida junto ao Ministério da Fazenda (PFN), parcelando o débito
existente, não tendo este ente federal comunicado o Juízo sobre o referido acordo. Sustentou que
o ato jurídico praticado também deve ser anulado diante da ausência de sua intimação pessoal
quanto à avaliação e à hasta pública realizada, e tendo em conta que o imóvel foi arrematado por
preço vil; Ref.: RP 375-65.2011.6.16.0000; Execução Fiscal nº 231-11.2013.6.16.0004).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JULIA FERREIRA GRITTEN (RECORRENTE)
MARIA DO PERPETUO SOCORRO RASSY TEIXEIRA
MANFRON (ADVOGADO)
ELIZANDRO RODRIGUES (RECORRIDO)
LUCIANO ERNST (ADVOGADO)
PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL RS
(RECORRIDO)
UNIÃO (RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42998
324
08/07/2022 09:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.854
RECURSO ELEITORAL 0600002-89.2019.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

RECORRENTE:
JULIA
FERREIRA
GRITTEN
-
ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO RASSY TEIXEIRA MANFRON
O A B / P R 8 3 0 5 0 - A
R E C O R R I D O :
E L I Z A N D R O
R O D R I G U E S

-
OAB/PR57710-A
ADVOGADO:
LUCIANO
ERNST
RECORRIDO:
PROCURADORIA
REGIONAL
DA
FAZENDA
NACIONAL
RS
R E C O R R I D O :
U N I Ã O
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E
ARREMATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
ACERCA DA AVALIAÇÃO E DO
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE
AFASTADA.
INTIMAÇÃO
POR
ADVOGADO
CONSTITUÍDO
NOS
AUTOS.
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVA
AVALIAÇÃO DO BEM. PREÇO VIL.
FALTA DE INSURGÊNCIA OPORTUNA
QUANTO AO VALOR DA AVALIAÇÃO
E
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DESVALORIZAÇÃO DO BEM.
REMIÇÃO DA DÍVIDA POR MEIO DE
PARCELAMENTO PERANTE A PGFN.
AUTORIZAÇÃO DO PARCELAMENTO
Num. 42998324 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121923200000041970298
Número do documento: 22070809121923200000041970298

CONCEDIDA
EM
MOMENTO
POSTERIOR À ASSINATURA DO AUTO
DE ARREMATAÇÃO.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica nulidade acerca da
validade das intimações expedidas à
apelante, por meio de seu procurador,
mormente em relação à data da
designação do leilão, uma vez que o
art. 889, I do CPC autoriza que as
intimações de alienações judiciais
sejam
dirigidas
ao
advogado
constituído nos autos.
2. A apelante não se insurgiu
oportunamente quanto ao valor da
avaliação, conduzindo à preclusão,
bem como não trouxe qualquer
comprovação
de
valorização
ou
desvalorização do imóvel avaliado no
período.
3. Nos termos do art. 903, caput do
CPC, a arrematação é considerada
perfeita, acabada e irretratável quando
assinado o auto de arrematação pelo
juiz competente.
4. Diante disso, a despeito do
parcelamento ter sido requerido antes
da assinatura da carta de arrematação,
sua autorização ocorreu após a
assinatura do auto de arrematação,
momento no qual a arrematação se
considera perfeita e acabada.
5. Recurso de Apelação conhecido e
desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/07/2022
Num. 42998324 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121923200000041970298
Número do documento: 22070809121923200000041970298

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de leilão e arrematação judicial ajuizada
por
em face de
e
JULIA FERREIRA GRITTEN
MINISTÉRIO DA FAZENDA (PFN)
ELIZANDRO
, com o objetivo de anular o leilão e a arrematação do terreno matriculado sob o
RODRIGUES
nº 18.117, no Registro de Imóveis de São Mateus do Sul (id. 42917960).
Originalmente, nos autos de Execução Fiscal nº 231-11.2013.6.16.0004 em
trâmite no
, foi penhorada a fração ideal de
JUÍZO DA 4ª ZONA ELEITORAL - CURITIBA
50.820m2 do imóvel matriculado sob nº 18.117, do REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO MATEUS
, posteriormente arrematado pelo réu
. Alegou a recorrente
DO SUL
ELIZANDRO RODRIGUES
que, antes da realização do leilão, já havia efetuado, no âmbito administrativo, a remição da
dívida perante o
em função de parcelamento efetuado
MINISTÉRIO DA FAZENDA (PFN)
naquele órgão. Sustentou que o ato jurídico praticado deve ser anulado diante da ausência de
sua intimação pessoal quanto à hasta pública realizada, e tendo em conta que a arrematação
do imóvel foi por preço vil. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela a fim de que fosse
determinada a sustação dos efeitos da arrematação do mencionado bem.
Foi deferida a liminar no id. 42918023, para sustar os efeitos da arrematação.
O arrematante
(id. 42918143) contestou a ação e
ELIZANDRO RODRIGUES
apresentou reconvenção requerendo que, caso ocorra a remição da dívida, a UNIÃO
indenize-o pelos prejuízo suportados em função de danos emergentes e lucros cessantes, que
totalizam R$ 61.759,81.
No id. 42918149, a
apresentou contestação alegando que o eventual
UNIÃO
parcelamento não teria o condão de embargar a arrematação, tendo em vista que esta ocorreu
anteriormente ao parcelamento. Afirmou que o bem imóvel não foi arrematado por preço vil, eis
que a alienação correspondeu a 50% da avaliação. Quanto à intimação, sustentou que a
intimação nos autos foi válida, já que encaminhado AR assinado pelo enteado da executada.
Requereu a improcedência da demanda.
Foi proferida sentença (id. 42918226) de improcedência do pedido de anulação
do leilão e arrematação judicial, condenando-se a autora/reconvinda nas custas e despesas
processuais da ação principal, bem como em honorários advocatícios da parte contrária,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista o disposto
no art. 85, § 2º, I a IV do CPC. Ainda, foi julgado improcedente o pedido reconvencional, nos
termos do art. 487, I do CPC, condenando-se o réu/reconvinte nas custas da reconvenção,
bem como em honorários advocatícios da parte contrária, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais),
em cumprimento ao disposto no art. 85, § 8º do CPC.
Em face dessa decisão, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação (id.
42918235), com pedido de efeito suspensivo, alegando: que não foi intimada pessoalmente
i)
da avaliação e do leilão extrajudicial, conforme prevê a Lei 9.514/1997;
que não assinou o
ii)
AR recebido em seu endereço;
que não houve nova avaliação do bem, já que a primeira
iii)
ocorreu em 2017, tendo o leilão acontecido em 2019, sem atualização da avaliação e sem a
Num. 42998324 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121923200000041970298
Número do documento: 22070809121923200000041970298

publicação do edital do segundo leilão;
que realizou parcelamento junto à PGFN antes da
iv)
assinatura da carta de arrematação; e
que o imóvel foi vendido a preço vil. Requereu o
v)
conhecimento da Apelação, com efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da sentença.
Contrarrazões pela
pela manutenção integral da sentença (id. 42918249).
UNIÃO
O apelado
, em que pese regularmente intimado, não
ELIZANDRO RODRIGUES
apresentou contrarrazões (id. 42918253).
A apelante juntou documentos do parcelamento e uma escritura de compra e
venda no id. 42921804.
Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo requerido na Apelação
(id. 42922825), sendo que, em face dessa decisão, foram opostos Embargos de Declaração
(id. 42929231), os quais foram rejeitados (id. 42944858).
A
manifestou-se pelo prosseguimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do feito, deixando, contudo, de ingressar no mérito recursal (id. 42968650).
É o relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
II.i -
extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Quanto ao mérito, alega a apelante que não teria sido intimada
II.ii -
pessoalmente da avaliação e do leilão extrajudicial, conforme prevê a Lei nº 9.504/1997.
Todavia, diferente do alegado, constata-se que, na Execução Fiscal nº
231-11.2013.6.16.0004, houve a citação pessoal da executada para apresentação de
Embargos, sendo que o advogado constituído recebeu a respectiva citação, juntando
procuração no id. 42918051.
Após a suspensão do processo por 24 meses em razão de primeiro
parcelamento, a executada foi intimada, pelo Diário da Justiça (id. 42918057), sobre a
formalização da penhora e avaliação. Expedida Carta Precatória, em 14/02/2018, a executada
foi intimada via Dje acerca da avaliação do imóvel penhorado (ids. 42918061 e 42918069).
Em seguida, em 28/11/2018, também houve a intimação via Dje (ed. nº 237) da
executada, por meio de seu advogado regularmente constituído à época, SIMON GUSTAVO
, sobre a designação do 1º e 2º leilões (id. 42918087 e 42918089). Por
CALDAS DE QUADRO
cautela, o leiloeiro também encaminhou carta, com aviso de recebimento, dirigida
especificamente à executada
, cujo AR foi assinado por seu
JÚLIA FERREIRA GRITTEN
enteado
, conforme se infere do id. 42918090, f. 4.
MARCELO
Num. 42998324 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121923200000041970298
Número do documento: 22070809121923200000041970298

Nesse contexto, não se verifica qualquer nulidade acerca da validade das
intimações expedidas à apelante, por meio de seu procurador, mormente em relação à data da
designação do leilão, uma vez que o art. 889, I do CPC autoriza que as intimações de
alienações judiciais sejam dirigidas ao advogado constituído nos autos.
Não por outra razão, o STJ fixou tese no sentido de que, na execução fiscal,
afasta-se a necessidade de intimar pessoalmente o devedor da hasta pública (Súmula n.
121/STJ) quando comprovada a impossibilidade de sua realização e após esgotados os meios
de localização do executado ou quando demonstrada a inequívoca ciência da alienação judicial
(AgRg no AREsp 79092/SP, rel. Min.
por meio de seu advogado
NAPOLEÃO NUNES MAIA
, PRIMEIRA TURMA, j. em 25/11/2019).
FILHO
Dessa forma, a despeito da súmula 121 do STJ indicar que é necessária, nas
execuções fiscais, a intimação pessoal do devedor quanto à designação do leilão, após a
edição da Lei nº 11.382/2006 ficou ultrapassado o entendimento sumulado, de sorte que
revela-se válida a intimação do executado por de seu advogado quanto à hasta pública.
No caso em tela, tendo havido a intimação da data da designação do leilão em
Dje, constando especificamente o nome do advogado da executada, não há que se falar em
nulidade. Além disso, não se pode ignorar que a executada também recebeu carta com aviso
de recebimento, assinada por seu enteado, de maneira que a ciência acerca da realização do
leilão mostra-se demonstrada.
Por fim, as leis nºs. 9.514/1997 e 13.465/2017, citadas pela apelante em suas
razões recursais, tratam de situação diversa, relativa a procedimento de execução extrajudicial
de créditos garantidos por hipoteca, diferente da execução fiscal aqui tratada, que segue o
procedimento da Lei nº 6.830/1980 c/c o Código de Processo Civil.
Ainda, assevera a apelante que não houve nova avaliação do bem, sendo
II.iii -
que a primeira ocorreu em 2017, tendo o leilão acontecido em 2019, sem atualização da
avaliação e sem a publicação do edital do segundo leilão. Dessa forma, o valor do imóvel seria
vil, porque retratou um valor defasado, de anos atrás, devendo ser objeto de nova avaliação.
Relativamente à necessidade de atualização da avaliação do bem penhorado
antes do leilão, não socorre razão à apelante por dois motivos. Primeiro, em que pese
devidamente intimada da avaliação no momento apropriado (id. 42918069), a apelante não se
insurgiu quanto ao valor da avaliação, conduzindo a preclusão.
Em segundo, apesar de alegar a necessidade de nova avaliação, a apelante não
trouxe qualquer comprovação de valorização ou desvalorização do imóvel avaliado no período,
limitando-se a alegar que o decurso do prazo de dois anos exigiria obrigatoriamente uma nova
avaliação.
No entanto, o STJ já decidiu que, quanto à necessidade de atualização do valor
da avaliação do bem penhorado antes do leilão ou da praça, esta é devida, caso demonstrada
a incongruência entre o valor avaliado e o preço de mercado, cabendo à parte interessada
trazer elementos que comprovem a valorização ou a desvalorização do bem, mormente se
(EDcl no REsp 1551263/SC,
decorrido tempo significativo entre a avaliação e a arrematação.
rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. em 05/11/2015).
Num. 42998324 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121923200000041970298
Número do documento: 22070809121923200000041970298

Todavia, na espécie, a executada não apresentou qualquer documento que
comprovasse a discrepância entre o valor avaliado do bem imóvel e seu atual valor de mercado
apesar do período de dois anos.
Ainda, com relação ao preço vil, da mesma sorte, não assiste razão à apelante,
porquanto a configuração de preço vil requer a alienação do bem em patamar inferior à metade
do valor da avaliação, na forma do art. 891 do CPC e, conforme consta na sentença (id.
42918222), o preço é equivalente à metade do valor da avaliação.
E, quanto à afirmação de que o segundo leilão deveria ser feito de forma
apartada, não há essa previsão no art. 886, V do CPC, como bem se observa:
Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:
V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a
hipótese de não haver interessado no primeiro.
Assim, tendo em vista não haver qualquer vedação à realização de dois
praceamentos no mesmo edital de leilão e dada a publicidade acerca do primeiro e segundo
leilões, não há que se falar em nulidade.
Por fim, afiança a apelante que realizou parcelamento perante a PGFN
II.iv -
antes da assinatura da carta de arrematação, estando, dessa forma, remida a dívida.
Ocorre que o art. 903,
do CPC considera a arrematação perfeita, acabada e
caput
irretratável quando assinado o auto de arrematação pelo juiz competente:
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz,
pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita,
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os
embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo,
assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
No caso, o auto de arrematação foi assinado pelo juízo deprecado em 06/02/2019
(id. 42918065); a parte executada foi intimada acerca da arrematação via Dje em 12/02/2019
(id. 42918076); o segundo parcelamento foi autorizado em 14/02/2019 e a carta de
arrematação foi assinada pelo juízo em 12/04/2019.
Diante disso, a despeito do parcelamento ter sido requerido antes da assinatura
da carta de arrematação, sua autorização ocorreu após a assinatura do documento, momento
no qual a arrematação se considera perfeita e acabada.
Por fim, cumpre destacar que a arrematação do imóvel em questão foi registrada
no
em 11/07/2019 (id.
CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO MATEUS DO SUL
42918041), tendo havido inclusive a venda da fração do imóvel pelo arrematante ELIZANDRO
a terceiro, conforme noticia a executada no id. 42921808. Assim, ainda que, a
RODRIGUES
título de argumentação, houvesse alguma nulidade no procedimento do leilão e da
arrematação, não seria possível o desfazimento da arrematação nesse momento processual,
quando já transferida a propriedade ao arrematante e a terceiros.
Num. 42998324 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121923200000041970298
Número do documento: 22070809121923200000041970298

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação, a fim de manter incólume a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de
leilão e arrematação judicial.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600002-89.2019.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JULIA FERREIRA GRITTEN - Advogado
do(a) RECORRENTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO RASSY TEIXEIRA MANFRON -
PR83050-A - RECORRIDO: ELIZANDRO RODRIGUES - Advogado do(a) RECORRIDO: LUCIANO
ERNST - PR57710-A, PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL RS, UNIÃO

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 06.07.2022.
Num. 42998324 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121923200000041970298
Número do documento: 22070809121923200000041970298